Tribunal: TJES
Processo: 5012440-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012440-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATUZALEM DE OLIVEIRA CARS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012440-28.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MATUZALEM DE OLIVEIRA CARS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A .

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. LICITUDE DA CONDUTA.. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito. Sustenta a abusividade da cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 1.800,00). O Recorrido, em contrarrazões (ID 82110373), defende a legalidade das rubricas com base em teses repetitivas do STJ.

2.
In casu,
não houve prova de abusividade na inclusão da tarifa no instrumento contratual, sendo lícita a cobrança pactuada, nos termos da Súmula 566 do STJ. Ademais, o mesmo Órgão Julgador, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), consolidou a validade dessas cobranças, desde que comprovada a prestação do serviço. No caderno processual, o Recorrido acostou com a contestação, os termos contratuais e previsão da tarifa de cadastro, satisfazendo o requisito da efetividade do serviço.

3. Dessa forma, ante a ausência de reconhecimento de ilegalidade nas cobranças, não se vislumbra ato ilícito passível de indenização extrapatrimonial. Ainda que houvesse irregularidade nas tarifas, o mero transtorno patrimonial não enseja dano moral
in re ipsa
.

4. Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)